Tribunal: TJDFT
Processo: 0746137-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746137-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IZABEL EVANGELISTA BRASIL REU: WANDEIR BARROS MENDES CUNHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MENDES CUNHA VALENTIM D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis), com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Izabel Evangelista Brasil em desfavor de Wandeir Barros Mendes Cunha, representada por curadora, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, na qual almeja seja declarado nulo o decisum proferido nos autos no 0705582-16.2020.8.07.0018, que reconheceu o direito ao recebimento de pensão por morte à ora primeira Requerida, em razão da ausência de citação da Requerente para integrar o polo passivo da referida demanda. Compulsando o feito que a Requerente pretende ver anulado (autos no 0705582-16.2020.8.07.0018), infere-se tratar de Ação de Obrigação de Fazer movida por Wandeir Barros Mendes Cunha, representada por curadora, em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, pleiteando a condenação dos Réus a incluírem a Autora como dependente do irmão falecido, habilitando-a ao recebimento da pensão por morte. No referido processo, foi prolatada sentença de improcedência (ID 65640473, pág. 23/33), reformada nesta instância recursal para condenar o Réu IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a proceder à implementação da pensão por morte em favor da Curatelada, bem como a pagarem o valor das pensões vencidas desde a data do requerimento administrativo, devidamente corrigido pela SELIC (ID 65640473, pág. 91/102). A seu turno, a presente Ação Declaratória de Nulidade foi ajuizada pela Requerente ao argumento de que, enquanto companheira do falecido, conforme reconhecido judicialmente (Proc. no 2011.01.1.113993-3), deveria ter sido citada para compor o polo passivo da demanda cominatória, providência que não foi observada. Ocorre que a querela nullitatis é o instrumento adequado para corrigir vício transrescisório que afeta o processo e, em regra, deve ser processada no juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. Registre-se não desconhecer o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça no sentido de que, na hipótese em que o vício surgir no julgamento da apelação, cabe ao Tribunal eventual anulação do ato (Acórdão 1742143, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023; Acórdão 1064605, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2017). Todavia, na hipótese em análise, conquanto o prejuízo ao direito postulado pela ora Requerente tenha se concretizado nesta instância recursal, com a reforma da sentença de improcedência, o suposto vício insanável, de ausência de citação dela para compor o polo passivo da demanda, ocorreu ainda na origem, inviabilizando a participação dela no processo. Nesse contexto, faz-se imperioso reconhecer a competência do d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a presente ação declaratória de nulidade. Assim, encaminhe-se o presente feito ao d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator